Tribunal: TJMT
Processo: 1003793-11.2023.8.11.0011
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003793-11.2023.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MAIKON DOUGLAS PEREIRA SILVA - CPF: 067.506.031-14 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RODNEI RAMOS DA SILVA - CPF: 909.037.491-49 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO CATARINO RODRIGUES SOUZA - CPF: 013.086.971-63 (TERCEIRO INTERESSADO), WEDSON LEONARDO VAZ MARTINS - CPF: 013.664.562-38 (VÍTIMA), E. V. D. O. L. - CPF: 084.849.131-98 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.

E M E N T A

DIREITO PENAL
–
APELAÇÃO CRIMINAL – RÉU CONDENADO PELA PRÁTICA DOS CRIMES PREVISTOS NO
ART. 16,
CAPUT
[FATO 01] C/C ART. 14,
CAPUT
[FATO 02], AMBOS DA LEI N.º 10.826/03 E ART. 244-B DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE [FATO 03] –
IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA
–
1.

ABSOLVIÇÃO
DO CRIME DE PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO, POR
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – ELEMENTOS DOS AUTOS QUE DENOTAM A UNIDADE DE DESÍGNIOS E DISPONIBILIDADE DO ARMAMENTO AO RECORRENTE E SEU CORRELIGIONÁRIO – CONFIGURADO O PORTE COMPARTILHADO –
2. ATUAÇÃO DE OFÍCIO
: RETIFICAÇÃO DO CÁLCULO DE PENA

–
EQUIVOCADA INCIDÊNCIA DA FRAÇÃO DO CONCURSO FORMAL SOBRE O SOMATÓRIO DAS PENAS IMPOSTAS E NÃO SOBRE AQUELA DO CRIME MAIS GRAVE

–
PENA FINAL RETIFICADA

–
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.

1.

Não há que se falar em absolvição da prática do crime previsto no art. 16 do Estatuto do Desarmamento, pois os elementos probatórios evidenciam que o recorrente detinha plena disponibilidade sobre a arma de fogo de uso restrito e a guardava em unidade de desígnios com o proprietário do objeto, agindo em verdadeira coautoria.

2.

Atua-se de ofício para corrigir o cálculo da reprimenda fixada ao acusado, pois, ao invés de aplicar a fração do concurso formal sobre a pena do crime mais grave, a autoridade judiciária a fez incidir sobre o somatório das sanções impostas, devendo ser retificado o equívoco a fim de alcançar novo
quantum
de reprimenda, a ser cumprida no regime inicial aberto.

3.

Apelo conhecido e desprovido, com atuação de ofício.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

MAIKON DOUGLAS PEREIRA SILVA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo réu
MAIKON DOUGLAS PEREIRA SILVA
contra a r. sentença de ID
226618261, proferida pelo
d. Juízo da 3.ª Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT
na ação penal
n.º
1003793-11.2023.8.11.0011
,
na qual foi
condenado
pela prática,
em concurso formal,
dos crimes previstos
art. 16,
caput
[FATO 01], c/c
art. 14,
caput
[FATO 02],
ambos da Lei n.º 10.826/03
e
art. 244-B
do Estatuto da Criança e do Adolescente
[FATO 03],
à pena de
07 (sete) anos e 02 (dois) meses de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, e ao pagamento de
24 (vinte e quatro) dias-multa
, calculados unitariamente no mínimo legal.

Nas razões recursais disponíveis no ID
226618275, o recorrente almeja a
absolvição
tão somente do delito previsto no
art. 16,
caput
, do Estatuto do Desarmamento
[FATO 01], com fulcro no aforismo
in dubio pro reo
.

Em contrarrazões vistas no ID
226618279, o Ministério Público rechaça a pretensão defensiva e requer seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer de ID 230294658
, igualmente opina pelo
desprovimento
do recurso.

É o relatório.

À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta de julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n.º 80/94.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
n
ecessário
e

adequado
ao alcance das finalidades colimadas, motivos pelos quais, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO

do apelo manejado pela defesa.

Verte dos autos que o recorrente
MAIKON DOUGLAS PEREIRA SILVA
foi
denunciado
(ID 226618199) e
condenado
(
ID
226618261
) pela prática dos crimes previstos no
art. 16,
caput
c/c art. 14,
caput
, ambos do Estatuto do Desarmamento
, pois, no
dia 30 de novembro de 2023
, por volta das 17h30min, no parque público situado na rua General Osório, n.º 360, na Comarca de Mirassol D’Oeste – MT,
portava e mantinha
sob sua guarda
01 (uma) arma de fogo do tipo Pistola, marca Taurus, cal. 9mm (uso restrito)
;
01 (um) Revólver, marca Taurus, cal. 38 (uso permitido),
além de 14 (quatorze) munições cal. 9mm, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar [
FATOS 01
e
02
].

Outrossim, o recorrente ressaiu
denunciado
e
condenado
pela prática do crime previsto no
art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente
, porquanto, nas mesmas circunstâncias de tempo e espaço, com consciência e vontade,
corrompeu e/ou facilitou
a corrupção do adolescente
Lucas Gabriel Ferreira Monteiro
, nascido em 30/09/2007 [
FATO 03
].

Nos termos narrados na denúncia, os policiais militares receberam notícias de que ocorria um tiroteio em uma praça pública, motivando-os a comparecer no logradouro indicado. Lá, apreenderam diversas cápsulas deflagradas – tanto de calibre 9mm quanto de calibre .380 -, bem como obtiveram informações de que dois envolvidos no fato estavam abrigados em residência próxima, enquanto os demais haviam foragido para rumo ignorado.

No imóvel indicado por populares, os agentes públicos encontraram o adolescente
Lucas Gabriel Ferreira Monteiro
alvejado por disparo de arma de fogo, assim como apuraram que este e o recorrente
MAIKON DOUGLAS PERERIRA SILVA
estavam na praça pública fazendo o uso de narcótico na companhia de outros indivíduos e, conjuntamente, portavam instrumentos bélicos, a exemplo de 01 pistola calibre 9mm e 01 revolver calibre .38.

Contextualizados os fatos, passo à análise do recurso defensivo.

1.

Do pedido de absolvição por insuficiência de provas:

No tocante à temática, a defesa vindica a absolvição do recorrente, ao argumento de que o acervo probatório comprova que o inimputável era quem portava e possuía a arma de uso restrito.

Sem razão
, contudo.

Como é cediço, o ordenamento jurídico pátrio pacificou que
o delito disposto no art. 16 do Estatuto do Desarmamento admite a
coautoria
desde que evidenciada a unidade de desígnios
entre quem efetivamente porta o armamento e os demais agentes envolvidos no ilícito, bem como se demonstrada a
disponibilidade do instrumento bélico a todos eles
.

Trata-se do denominado
porte compartilhado
, conduta revestida de tipicidade que abrangerá todos aqueles que concorreram para o delito, ainda que na medida da respectiva culpabilidade, ou seja,
“ainda que apenas um dos agentes esteja portando a arma de fogo, é possível que os demais tenham concorrido de qualquer forma para a prática delituosa
, motivo pelo qual devem responder na medida de sua participação
, nos termos do artigo 29 do Código Penal”.
(STJ - HC 198.186/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2013, DJe 05/02/2014) – Destaquei.

Sobre a ocorrência da
unidade de desígnios
caracterizadora da
porte compartilhado
, entendo que, via de regra, será aferida a partir
das circunstâncias em que se deram a prisão e das peculiaridades
que cingiram o caso concreto, uma vez que
não há como ter a certeza visual nem como reconstituir materialmente cenários que atinem ao âmbito puramente epistêmico e intelectual do autor
.

Por essa razão, em certas hipóteses, é dado ao julgador se utilizar de circunstâncias já comprovadas nos autos para, então,
lançar mão de raciocínio dedutivo a fim de concluir pela presença ou não de determinados aspectos do crime
, notadamente o
liame volitivo e psicológico e o dolo do agente
, como por exemplo a sua prévia ciência quanto à origem ilícita de um bem encontrado indevidamente consigo ou a sua intenção (ou a falta dela) durante a prática de um crime.

Ao tratar do tema,
Eugênio Pacelli de Oliveira
leciona:

“
Em relação especificamente à prova da existência do dolo, bem como de
alguns elementos subjetivos do injusto
(elementos subjetivos do tipo, já impregnado pela ilicitude), é preciso uma boa dose de cautela.
E isso ocorre porque
a matéria localiza-se no mundo das intenções
, em que não é possível uma abordagem mais segura.
Por isso a prova do dolo (também chamada de dolo genérico) e dos elementos subjetivos do tipo (conhecidos como dolo específico) são aferidas pela via do conhecimento dedutivo, a partir do exame de todas as circunstâncias já devidamente provadas e utilizando-se como critério de referência as regras da experiência comum do que ordinariamente acontece
.

É a via da racionalidade
”.
(OLIVEIRA, Eugênio Pacelli. Curso de Processo penal. 16 ed. São Paulo: Atlas, 2012. p. 325/326)
–
Grifei.

No mesmo diapasão, o eg. Superior Tribunal de Justiça entende pela legalidade da
condenação por porte ilegal de arma de fogo, na modalidade compartilhada
, obtida com base nas circunstâncias que envolveram o injusto:

“(...).
4.
As circunstâncias em que a prisão dos acusados foi efetuada evidenciam que o porte da arma de fogo apreendida era compartilhado, razão pela qual resta clara a presença de unidade de desígnios para a prática delituosa, não havendo se falar em absolvição do paciente
. (...)”.
(STJ – HC 352.523/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 20/02/2018, DJe 26/02/2018) – Grifei.

“(...). 1. Conforme consignou o Tribunal de origem,
as circunstâncias em que a prisão dos Acusados foi efetuada evidenciam que o porte ilegal da arma de fogo apreendida era compartilhado
.
Assim,

presente a unidade de desígnios para o cometimento do delito
, descabe falar-se em atipicidade da conduta. Precedentes. 2. Ordem de habeas corpus denegada”
(HC 158.931/RJ, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 28/08/2012, DJe 05/09/2012) – Grifei.

No caso concreto, a
materialidade do crime
ressai inconteste e comprovada por meio do auto de prisão em flagrante (ID 226618153), dos boletins de ocorrência (ID 226618155; ID 226618156), do relatório de investigação (ID 226618166), do termo de apreensão (ID 226618183), do relatório final (ID 226618187) e do laudo pericial n.º 531.2.13.9047.2023.154118-A02 (ID 226618231).

No que concerne à
autoria
, a despeito dos argumentos defensivos, nota-se a presença de provas suficientes e aptas a implicar o envolvimento do acusado
MAIKON DOUGLAS PEREIRA SILVA

no delito previsto no art. 16 do Estatuto do Desarmamento, na condição de
coautor
, impondo-se ratificar o édito condenatório.

Sob o crivo do contraditório
, o recorrente
MAIKON DOUGLAS PERERIRA SILVA
confirmou que era o
proprietário da arma de calibre .38mm
; narrou que, na data do fato, se encontrava na companhia do adolescente
Lucas
,
com o prévio conhecimento de que este estava na portava a arma de calibre 9mm
, cuja propriedade acreditava ser do inimputável, assim como salientou que foi o responsável por
indicar aos policiais os locais nos quais os armamentos estavam acondicionados
- o primeiro deles no interior do imóvel e o segundo na área externa, próximo ao portão. (Relatório de Mídia de ID 226618255).

A seu turno, o policial militar
Rodnei da Silva Ramos
esclareceu que, por meio de ligação via 190, obteve informações sobre a ocorrência de
troca de tiros no bairro Interlagos
, próximo à represa, motivando-o a se deslocar até o logradouro indicado. Ali, os populares informaram que uma pessoa ferida havia se dirigido para determinada residência, onde, de fato,
encontraram o recorrente MAIKON e um adolescente, ferido na região do pescoço
(Relatório de Mídia de ID 226618255).

Prosseguiu dizendo que
MAIKON
e o inimputável foram encaminhados para unidade de saúde para os cuidados necessários,
após o que o ora recorrente confessou que possuía armas de fogo, deixadas no interior da residência anteriormente diligenciada
. Por esse motivo, a guarnição retornou ao imóvel e logrou êxito em apreender
as duas armas de fogo – de uso restrito e permitido -
, além de
14 (catorze) munições de calibre 9mm,
exatamente nos locais informados pelo acusado, durante a entrevista preliminar (Relatório de Mídia de ID 226618255).

Na mesma toada, o policial militar
Fernando Catarino Rodrigues
esclareceu que os
armamentos descritos na denúncia foram apreendidos no interior de uma residência, situada próximo à represa
, sobrelevando o fato de que a

diligência ressaiu exitosa em razão da colaboração do
MAIKON
,
que apontou o exato local em que os itens bélicos se encontravam, ambos municiados
(Relatório de Mídia de ID 226618255).

No cenário posto, a despeito de o recorrente
MAIKON
ter buscado se desvencilhar da propriedade do instrumento bélico de uso restrito, dizendo que pertencia ao inimputável, é certo que as suas declarações judiciais, somadas aos depoimentos dos policiais militares, levam à conclusão de que ele agiu como
verdadeiro coautor do delito
, pois
possuía domínio sobre o instrumento bélico de uso restrito e fazia o uso compartilhado do bem.

Isto porque, a dupla
estava unida durante o tiroteio
ocorrido em praça pública instantes antes da chegada da polícia e, ademais,
empreendeu fuga para idêntico destino,
onde o recorrente
se apossou dos armamentos e realizou as respectivas ocultações
, procedendo, na sequência, a
devida indicação
aos policiais militares.

Destarte, as circunstâncias fáticas delimitadas não deixam dúvidas de que a
arma de uso restrito era de porte compartilhado pela dupla
, particularidade a qual
impede a absolvição
, por insuficiência probatória, nos termos da jurisprudência firmada pelo este TJMT e por outros tribunais pátrios,
in verbis
:

“(...)
Não há falar em absolvição pelo crime de porte ilegal de arma de fogo, tampouco em desclassificação para o delito de posse,
se o artefato foi apreendido no interior de veículo, em plena via pública, ficando comprovado pleno acesso e disponibilidade sobre ela a todos os ocupantes do automóvel, configurando, com isso, o porte compartilhado, admitindo-se, por esta razão e excepcionalmente, o reconhecimento da coautoria delitiva (...)
”.
(
TJ-MT
– N.U.: 00024509020158110006 APL: 98273/2016, Rel. Des. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, j. 14/02/2017, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Publicação: 17/02/2017) – Grifei.

“(...)
Sabida a possibilidade de existência do concurso de pessoas no crime de porte ilegal de arma de fogo, na hipótese de porte compartilhado do artefato, que se dá quando os autores têm ciência da existência da arma e plena disponibilidade para usá-la. Comprovada a comunhão de desígnios quanto ao porte da arma de fogo, impõe-se a manutenção da condenação dos réus (...)”
.
(
TJ-MG
- Apelação Criminal: 0049202-90.2022.8.13.0145, Relator: Des.(a) Anacleto Rodrigues, Data de Julgamento: 23/11/2023, 8ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 24/11/2023) – Destaquei.

“(...) 1.
Comprovada a disponibilidade da arma de fogo para uso de qualquer um dos envolvidos, o fato de ter sido o motorista a arremessar aquela pela janela do carona não exime o correu que se encontrava exatamente no banco do carona da prática do porte compartilhado
. (...)”
(
TJ-PR
- APL: 00017942120188160126 Palotina 0001794-21.2018.8.16.0126 (Acórdão), Relator: José Mauricio Pinto de Almeida, Data de Julgamento: 03/04/2023, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 04/04/2023) – Destaquei.

Destarte, à luz do princípio do livre convencimento motivado
, reputo inarredável concluir que as provas produzidas em ambas as fases da persecução criminal são aptas a demonstrar à saciedade a materialidade e a autoria do apelante quanto ao delito que lhe é imputado, a inviabilizar o acolhimento do pedido de absolvição por insuficiência de provas.

2.

Da dosimetria penal
– Atuação de ofício para reconhecer o concurso material benéfico:

Da atenta leitura da r. sentença, vislumbra-se que o magistrado realizou três distintas dosimetrias penais, nas quais impôs:
(i)
a pena de
03 anos de reclusão
e 10 dias-multa, em razão da prática do crime de porte de arma de fogo de uso restrito;
(ii)
a pena de
02 anos de reclusão
e 10 dias-multa, em razão da prática do crime porte de arma de fogo de uso permitido, e
(iii)
a pena de
01 ano de reclusão
, em razão da prática do crime de corrupção de menor.

Na sequência,
reconheceu o concurso formal
entre as três infrações, porém, fez incidir a
fração de 1/5 (quinto) sobre o
somatório das reprimendas [06 anos de reclusão], e não sobre a sanção mais grave.

Tal atuação se mostra de todo equivocada e deveras desfavorável ao recorrente, razão pela qual mantenho a aplicação do concurso formal na fração de 1/5 (quinto), mas sobre a reprimenda mais grave, resultando na novel pena final e definitiva de
03 (três) anos, 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de reclusão.

A teor do art. 72 do Código Penal, no concurso de crimes, as penas de multa são aplicadas distinta e integralmente, o que,
in casu
, perfaz o total de
20 (vinte)dias-multa
, calculados unitariamente no mínimo legal.

Diante no novo
quantum
de pena e por se tratar de agente primário, que teve a análise dos vetores judiciais do art. 59 do Código Penal integralmente favorável, cabível reajustar o regime para o inicialmente aberto.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação criminal interposto por
MAIKON DOUGLAS PEREIRA SILVA
e, no mérito,

NEGO-LHE PROVIMENTO
. De ofício
,

verificado equívoco flagrante no cálculo penal,
reajusto a reprimenda final e definitiva do apelante para
03 (três) anos, 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de reclusão
, a ser cumprida

em regime inicial
aberto
,
e pagamento
20 (vinte) dias-multa
, calculados unitariamente no mínimo legal, preservados
os demais termos da r. sentença proferida pelo
d. Juízo da 3.ª Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT
na ação penal
n.º
1003793-11.2023.8.11.0011.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2024